Tribunal: CARF
Processo: 10380.721829/2015-61
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUCAS ESTEVES BORGES
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-06-17
Data de publicação: 2020-07-01

Inteiro teor:
S1-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10380.721829/2015-61
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1301-004.564 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
17 de junho de 2020
Recorrente
SEBASTIÃO FRANCO MAIA - ME
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2015
EXISTÊNCIA DE DÉBITOS. REGULARIZAÇÃO APÓS O PRAZO.
A legislação de regência determina que a regularização das pendencias, quando
realizada após a expiração do prazo impede a opção pelo Simples Nacional no
mesmo ano-calendário.
Recurso Voluntário conhecido e não provido.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário, nos termos do voto do relator.

Fernando Brasil de Oliveira Pinto - Presidente

Lucas Esteves Borges - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Roberto Silva Junior, José
Eduardo Dornelas Souza, Ricardo Antônio Carvalho Barbosa, Rogério Garcia Peres, Giovana
Pereira de Paiva Leite, Lucas Esteves Borges, Bianca Felícia Rothschild e Fernando Brasil de
Oliveira Pinto (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10380.721829/2015-61
Fl. 58
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1301-004.564 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.721829/2015-61

Relatório
SEBASTIÃO FRANCO MAIA recorre a este Conselho Administrativo pleiteando
a reforma do acórdão proferido pela 7a Turma de Julgamento da DRJ/CTA que NEGOU
PROVIMENTO à Manifestação de Inconformidade apresentada.
Trata o presente processo de pedido de inclusão no Simples Nacional indeferido
tendo em vista a existência de débitos com exigibilidade não suspensa (art. 17, V, da LCp
123/2006).
São 3 (três) os débitos identificados:
- 1 débito (5338) de multa por atraso na entrega de DIPJ, período de apuração
01/07/2013, no valor de R$ 51,17;
- 2 débitos (1345) de multa por atraso na entrega de DCTF, período de apuração
26/02/2012 e 23/03/2012, no valor de R$ 47,72, cada.
Cientificada do indeferimento do seu ingresso no Simples Nacional, a empresa
apresentou Manifestação de Inconformidade demonstrando cópia dos pagamentos dos débitos,
posteriormente ao Despacho Decisório.
Ao se debruçar sobre a questão, a DRJ/CTA entendeu por julgar improcedente a
Manifestação de Inconformidade com fundamento de que os pagamentos foram realizados
dentro do prazo mas sem os devidos acréscimos legais, restando saldos devedores.
Em sede de Recurso Voluntário, o contribuinte alega que o recolhimento do
principal se deu tempestivamente, restando pendente tão somente a complementação dos valores
(multa por atraso na entrega), o que regularizou tão logo tomou conhecimento e apresentou a
comprovação quando da impugnação, reiterando no presente recurso.

É o relatório.

Voto
Conselheiro Lucas Esteves Borges, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo e preenche os demais requisitos de
admissibilidade, razão pela qual, dele conheço.
Trata-se de indeferimento ao Simples Nacional em razão de débitos com a
Fazenda Pública Federal, nos termos do artigo 17, V, da Lcp 123/2006:
Art. 17. Não poderão recolher os impostos e contribuições na forma do Simples
Nacional a microempresa ou a empresa de pequeno porte:
Fl. 59
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1301-004.564 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.721829/2015-61

[...]
V - que possua débito com o Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, ou com as
Fazendas Públicas Federal, Estadual ou Municipal, cuja exigibilidade não esteja
suspensa;
O interessado em realizar a opção pelo Simples Nacional deve observar o prazo
disposto no artigo 16, §2o, da Lcp 123/2006:
Art. 16. A opção pelo Simples Nacional da pessoa jurídica enquadrada na condição de
microempresa e empresa de pequeno porte dar-se-á na forma a ser estabelecida em ato
do Comitê Gestor, sendo irretratável para todo o ano-calendário.
[...]
§2o A opção de que trata o caput deste artigo deverá ser realizada no mês de janeiro, até
o seu último dia útil, produzindo efeitos a partir do primeiro dia do ano-calendário da
opção, ressalvado o disposto no § 3o deste artigo.
O Comitê Gestor do Simples Nacional (CGSN) dispôs sobre a forma de ingresso
no regime especial no artigo 6o, da Resolução 94/2011:
Art. 6o A opção pelo Simples Nacional dar-se-á por meio da internet, sendo irretratável
para todo o ano-calendário.
§ 1o A opção de que trata o caput deverá ser realizada no mês de janeiro, até seu último
dia útil, produzindo efeitos a partir do primeiro dia do ano-calendário da opção,
ressalvado o disposto no § 5o.
§ 2o Enquanto não vencido o prazo para solicitação da opção o contribuinte poderá:
I - regularizar eventuais pendências impeditivas ao ingresso no Simples Nacional,
sujeitando-se ao indeferimento da opção caso não as regularize até o término desse
prazo;
Conforme disposto no termo de indeferimento e confirmado pelo recorrente
posteriormente, havia débitos que impediam a empresa de obter o deferimento do Simples
Nacional quando da data limite do prazo legal para opção.
O recorrente confirma que na data limite para realizar a opção pelo simples havia
recolhido o valor principal, restando pendente os encargos de multa.
Tão somente quando da apresentação da Impugnação que o contribuinte recolheu
os valores referente aos encargos de multa, colacionando comprovantes de pagamento datados de
30/04/2015, portanto, após o prazo legal.

Pelo exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito, negar-lhe
provimento.

Lucas Esteves Borges

Fl. 60
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1301-004.564 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.721829/2015-61

Fl. 61
DF CARF MF
Documento nato-digital